Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO INTER PARTES. INADIMPLEMENTO DO FINANCIAMENTO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, definido que “incontroverso nos autos que a autora vendeu sua posição contratual quanto ao veículo VW/UP TAKE MCV, cor BRANCA, placa PAX1A28, chassi 9BWAG4129HT536582, ano 2016, modelo 2017, RENAVAM no 01107140339 para o primeiro requerido, ALEXANDRE FRANCKLIN SILVA FLORES CRUZ.”(ID72947410), com assunção de prestações de financiamento bancário e demais encargos (CCB, alienação fiduciária - ID72947191) por meio de procuração, na qual a autora outorgou poderes ao 1o réu para “vender, prometer vender, onerar e/ou alienar a quem convier e nas condições e preço que convencionar o veículo (..)” (sentença - ID72947192). Sobre a inadimplência das prestações do financiamento pelo réu/Alexandre, pontuado em sentença que “não tendo sido comunicada à instituição financeira sobre a cessão de direitos, continua válido o contrato de financiamento celebrado pela autora e esta permanece vinculada a seu adimplemento” (ID72947410 – p.4). 1.1. O mencionado negócio jurídico entre a autora e o primeiro réu é válido entre as partes, mas não produz efeitos em relação ao credor fiduciário (instituição financeira) sem a sua autorização ante a expressa vedação contida no art. 299 do Código Civil c/c art.1o, § 8o do Decreto-Lei 911/69.
2. No caso, apesar da vedação legal quanto ao repasse do bem alienado fiduciariamente sem o necessário consentimento da instituição financeira (legítima proprietária), a autora/apelante repassou o veículo ao apelado, permanecendo vinculada aos termos do contrato bancário firmado. 2.1. Inviável a restituição do veículo dado o fato de não haver informações sobre sua localização, paradeiro do bem que é desconhecido tanto pela autora, quanto pela instituição financeira (ID 72947193 – Processo 0711646-61.2023.8.07.0010). 2.2. Quanto ao pedido de rescisão de contrato e revogação de procuração, como bem definido em sentença, “os pedidos de rescisão do contrato, com revogação da procuração, e recebimento do valor devido para pagamento da dívida são incompatíveis entre si. Isso porque o desfazimento do negócio importa no retorno das partes ao estado anterior, ou seja, a autora reaveria o automóvel, mas continuaria com a responsabilidade pelo pagamento da dívida, ainda que recebesse indenização parcial por eventuais prejuízos sofridos com a negociação durante o tempo em que ficou sem a posse do bem. Caso desejasse o cumprimento forçado da obrigação, a requerente receberia o valor da dívida, mas não reaveria o veículo. ” (ID 72947410). 2.3. Resta o ressarcimento do que a autora/apelante suportar, uma vez que, a reparação civil exige a demonstração efetiva do prejuízo a ser apurada no momento oportuno, em sede de liquidação.
3. "O mero inadimplemento contratual não enseja a condenação por danos morais" (AgInt no REsp n. 1.979.763/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 27/10/2022).” (AgInt no REsp n. 2.001.377/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.) 3.1. Definição de lesão de cunho extrapatrimonial exige comprovação de acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento decorrente do inadimplemento, o que, no caso, não foi demonstrado.
4. Recurso conhecido e desprovido.